Tribunal: TJMT
Processo: 0026327-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO OMISSO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA PARA JULGAR A LIDE – RESOLUÇÃO 006/2014 QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA CONSTANTE DO PROVIMENTO 004/2008 – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS- ACORDÃO ANULADO.
Por não vislumbrar na vertente demanda elementos suficientes para caracterizar a situação como conflito fundiário coletivo, foi acolhida a preliminar de incompetência do Juízo para aplicação do Provimento n.o 004/2008/CM.
Entretanto, o decisum enfrentado não fez referência à Resolução 0006/2014, a qual ampliou a competência da Vara Agrária para incluir os conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.
Assim, tendo em vista que o imóvel sub judice está localizado nesta Capital, aplicável a Resolução 0006/2014 para tornar competente o Juízo da Vara Agrária que julgou a lide.
Declaratórios acolhidos para rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo, a fim de reconhecer a competência do Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Imissão na Posse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026327-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (EMBARGANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (EMBARGANTE), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (EMBARGADO), ELKA PATRICIA RODRIGUES - CPF: 631.914.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO OMISSO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA PARA JULGAR A LIDE – RESOLUÇÃO 006/2014 QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA CONSTANTE DO PROVIMENTO 004/2008 – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS- ACORDÃO ANULADO – NOVO JULGAMENTO DO APELO – PRELIMINARES DE NULIDADE E DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA MULTA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS – AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da constatação de motivos e fundamentos jurídicos que levaram o Juiz singular a revogar a continência, não há falar em nulidade da sentença.

Tendo em vista a ausência de comprovação das hipóteses para denunciação da lide (125, II, do CPC/15), não comporta guarida o ingresso de terceiros.

Litigância de má-fé não constatada, razão pela qual essa multa foi afastada.

Mantida a multa protelatória dos embargos de declaração, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0026327-17.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
em virtude do Acórdão que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo da Vara Agrária e determinou a remessa do feito ao Juízo da 11.a Vara Cível desta Capital.

Os Embargantes alegam que o
decisum
é omisso e contraditório, pois está em desacordo com os argumentos trazidos em suas contrarrazões. Defende a necessidade de esclarecimento a respeito da Resolução 006/2014, a qual determinou a competência da Vara Agrária aos processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

Assim, pugnam pela concessão do efeito infringente ao recurso para sanar os vícios apontados. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 26626997).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020